Tribunal: TJSP
Processo: 2017158-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2017158-39.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante RUY GARCIA e é agravado
SERGIO GONÇALVES DE FREITAS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"REJEITARAM
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS E NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO, DE QUE CONHECERAM EM PARTE, V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017158-39.2020.8.26.0000 - Cq 25320e
2
Voto no 42.139
Agravo de instrumento no 2017158-39.2020.8.26.0000
Processos originário e conexo no
1001518-72.2018.8.26.0003 e no
1018254-10.2014.8.26.0003
5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara Capital
Agravante: Ruy Garcia
Agravado: Sergio Gonçalves de Freitas
Interessado: Ramsés Benjamin Samuel Costa Gonçalves
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não
se
conhece
de
agravo
de
instrumento no ponto em que aborda
tema precluso e eventual direito alheio.
O narrado drama familiar incomoda, mas
não constitui fundamento jurídico.
Devedor agrava da respeitável decisão
(fls. 806/807 dos autos originários) que, na execução de
título extrajudicial, contrato de honorários advocatícios,
rejeitou-lhe pedido de preservação da fração da mulher no
bem de família penhorado. Insiste na pretensão e em o
imóvel foi adquirido com esforço de ambos, casados no
regime da comunhão universal, nega que a dívida tenha sido
contraída em benefício do casal e lembra que ela não é
devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017158-39.2020.8.26.0000 - Cq 25320e
3
Foi indeferido o pedido de liminar (fl.
15) e vieram preparo (fls. 12/13), embargos de declaração
(fls. 19/20), resposta (fls. 22/26) e manifestação do
agravante (fls. 29/30).
É o relatório.
A arguição da falta de intimação da
penhora do imóvel mencionado e de preservação da meação
da mulher do devedor foi objeto da cautelar extinta (fls. 3/4
e 107 dos respectivos autos) e de apelo pendente (fls.
351/352 e 364/365).
Além disso, apenas à mulher se dá o
questionamento de preservação de sua fração no imóvel ou
do valor equivalente no produto de eventual alienação, não
ao devedor (Código de Processo Civil de 2015, art. 18).
O narrado drama familiar incomoda, mas
não constitui fundamento jurídico.
Por tais razões, nega-se provimento ao
agravo, de que se conhece em parte, e, antes, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator